Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). RECOLHIMENTO DE ITBI. TEMA 1.113 DO STJ. ART. 148 DO CTN. NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO FISCO. VALOR DECLARADO PELO CONSTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cinge-se, a lide, em desvelar se, relativamente ao ITBI recolhido pela Autora, o Distrito Federal deve ser obrigado a restituir o valor pleiteado na peça vestibular. Para tanto, deve-se perquirir a forma de lançamento do tributo.

1. Apelação interposta pelo contra sentença proferida em ação de repetição de indébito, que julgou procedentes os pedidos. Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 1.1. Nesta sede recursal, o réu pede a reforma da sentença para afastar a condenação. Argumenta que não houve procedimento administrativo por falta de iniciativa do contribuinte. Afirma que o impulso não deve partir o Estado. Assevera que, no caso, é inaplicável o Tema 1113 do STJ.

2. STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113) firmou as seguintes teses: “1) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; 2) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional – CTN); 3) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral”. 2.1. Extrai-se do voto do Ministro relator que, “o ITBI, em razão de seu fato gerador, somente comporta duas das modalidades de lançamento originário: por declaração ou por homologação, a depender da legislação municipal de cada ente tributante, sendo inviável ao fisco proceder, de antemão, ao seu lançamento de ofício”. 2.2. Cabe salientar que, de acordo com a análise da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o lançamento será feito por declaração quando a norma local exigir prévio exame das declarações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário. Ou seja, se a norma local exigir prévio exame das declarações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, estaremos diante de um lançamento por declaração. 2.3. Nessa modalidade de lançamento, em face do princípio da boa-fé objetiva, presume-se que o valor da transação declarado pelo contribuinte está condizente com o valor venal de mercado daquele específico imóvel, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, a justificar a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que justificariam o quantum informado. 2.4. Consta, ainda, da referida decisão do STJ que, ainda que autorizado pelo legislador local, não é possível a realização do lançamento originário de ofício “pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido, in concreto”. 2.5. Assim, para que haja a aplicação da base de cálculo fixada pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado, declarado pelo contribuinte adquirente, o Fisco deve instaurar o procedimento administrativo próprio previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, procedendo à avaliação de mercado do bem por meio de regular procedimento. 2.6. Entender de modo diverso é negar vigência ao art. 148 do Código Tributário Nacional – CTN.

3. Apesar de o recorrente afirmar que caberia à parte autora a instauração do processo administrativo, o artigo 148 do CTN dispõe que cabe à autoridade lançadora, não ao contribuinte. 3.1. No presente caso, não se tem notícia da instauração de procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do tributo, não havendo, também, qualquer elemento de convicção a indicar que o preço constante do documento de transmissão não corresponda à realidade da transação. 3.2. Assim, considerando que o valor do ITBI foi atribuído unilateralmente pelo Fisco, sem prévio processo administrativo que permita afastar a veracidade do valor contido na declaração, deve-se aplicar ao presente caso a tese firmada no Tema 1.113 do STJ, segundo a qual deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte, já que goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado. 3.3. Sobre este tema, assim decidiu o TJDFT: “(...) 3. No julgamento do REsp 1937821 / SP (tema 1.113) o STJ firmou as seguintes teses: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente". 4. No caso concreto, o Fisco deverá ressarcir o valor do tributo recebido em excesso por atribuir unilateralmente valor venal a imóvel, para base de cálculo do ITBI, sem instaurar o devido processo administrativo que justifique a desconsideração da declaração prestada pelo contribuinte. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes”. (07021678820218070018, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 18/7/2022). 3.4. ausente o arbitramento de procedimento administrativo a fim de contestar o valor da transação, a sentença não merece reparos

4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação.

5. Apelação improvida.